Tribunal: STF
Processo: ARE 928227
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ENTIDADE EDUCACIONAL. IMUNIDADE. FINALIDADES ESSENCIAIS.



    1. A imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, com vistas à preservação, proteção e estímulo às instituições beneficentes.



    2. A vinculação dos serviços tributados aos objetivos institucionais da entidade educacional é matéria de índole infraconstitucional. Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.